Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-71.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº: 8000053-71.2023.8.05.0146 Origem do Processo: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Embargante: José Benício Dias da Silva Advogado: Valter José Campos (OAB/PB 28.840) Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE PRONÚNCIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ BENÍCIO DIAS DA SILVA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a sentença de pronúncia que o submeterá a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado. O embargante apontou omissões e contradições relativas à análise das qualificadoras (feminicídio, recurso que dificultou a defesa e meio cruel), bem como à rejeição da tese de legítima defesa, requerendo efeito modificativo ou nulidade do acórdão. II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, relativamente à análise das qualificadoras do crime e à negativa de legítima defesa, para fins de possível modificação do julgado ou reconhecimento de nulidade. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo função integrativa e delimitada à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O acórdão impugnado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões essenciais, não sendo necessária a resposta exaustiva a todos os argumentos da defesa. 3. A análise das qualificadoras foi realizada com base em indícios e provas constantes dos autos, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri. 4. A tese de legítima defesa foi afastada diante da ausência de prova inequívoca. 5. Não se vislumbra nulidade, omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos, tampouco se configuram os requisitos para atribuição de efeito modificativo. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos da defesa não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. A verificação de indícios de autoria e materialidade em relação às qualificadoras e à negativa da legítima defesa é suficiente, nesta fase, para manutenção da pronúncia. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 413. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº 8000053-71.2023.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os presentes Embargos, nos termos do voto do relator.